Tribunal: TJSP
Processo: 1501821-21.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501821-21.2019.8.26.0544, da Comarca de Louveira, em que é apelante
ADALTAIR FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para fixar o regime aberto,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-21.2019.8.26.0544 -Voto no 35581v
2
Apelação n.° 1501821-21.2019.8.26.0544 - Louveira
Apelante: Adaltair Fernandes
Apelado: Ministério Público
Juíza sentenciante: Camila Corbucci Monti Manzano
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 35.581
Ao relatório da r. sentença (fls. 196 e ss.), acrescento que Adaltair
Fernandes foi condenado a um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, regime
inicial semiaberto, e doze dias-multa, no mínimo, por infração do art. 155, caput ,
do Código Penal. Apelou (fls. 206 e ss.), alegando cerceamento de defesa dada a
não oitiva da vítima; no mérito, afirma ser insuficiente a prova.
Respondido o recurso (fls. 216 e s.), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 252/253).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 2 de agosto de 2019, às
23:50h, teria subtraído a bicicleta de K. L. P. A.; esta, ao sair de sua casa, da
varanda viu o apelante saiu com o veículo; ao sair à rua, viu o apelante largar a
bicicleta e fugir num automóvel.
Desde logo, rejeito o alegado cerceamento de defesa. A vítima não
compareceu para prestar declarações; o Ministério Público desistiu de sua oitiva,
sem oposição do combativo Defensor. A questão, portanto, não demanda sequer
maiores indagações, pois está preclusa.
Os depoimentos dos policiais são seguros e convincentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-21.2019.8.26.0544 -Voto no 35581v
3
informados do furto e da fuga num carro, conseguiram encontrá-lo; ele negou os
fatos, mas a vítima o reconheceu com segurança, perante os policiais e, depois,
no auto de prisão em flagrante, onde lhe foram apresentadas várias pessoas mas
apontou o réu sem dificuldade (fls. 13).
É certo que a vítima não foi ouvida em Juízo; todavia, os
depoimentos dos policiais são seguros e convincentes; não cabe falar, como faz o
culto Defensor, em prova produzida somente no inquérito. Afinal, os policiais não
tiveram dúvida ao reconhecê-lo em audiência.
A condenação, portanto, se impunha; resta analisar a pena.
De início, anoto não ser possível considerar a existência de tentativa.
O apelante já estava a certa distância do local quando largou a bicicleta; assim, e
segundo remansosa jurisprudência dos Tribunais superiores, a vítima perdeu a
propriedade do veículo por algum tempo. Ela foi recuperada, visto que a posse do
apelante durou pouco; porém, já se pacificou a desnecessidade da posse mansa e
pacífica pelo furtador: até porque, afinal, protegida é a posse da vítima, e não a
do ladrão.
Também não é possível cogitar de arrependimento eficaz. A
desistência do apelante não foi voluntária; ele só abandonou a bicicleta para poder
fugir da vítima e de seus amigos, que saíram em sua perseguição.
A pena-base foi aumentada de um sexto, devido aos maus
antecedentes, comprovados (fls. 168 e ss.). Pela reincidência, também
comprovada (loc. cit.), novo aumento de um sexto, ficando a pena definitiva em
um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa, no
mínimo.
O regime fixado era correto; porém, por estar preso desde 2 agosto
de 2019, já cumpriu mais de metade de sua pena (deferi o direito de aguardar o
julgamento em liberdade no dia 6 de maio último); assim, fixo, para o restante da
pena, o regime aberto.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501821-21.2019.8.26.0544 -Voto no 35581v
4
fixar o regime aberto, mantida, no mais, a r. Sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator